Tribunal: TJMT
Processo: 1031552-64.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031552-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M A BARROS - EPP - CNPJ: 09.663.457/0001-50 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BARBOSA - CPF: 551.659.151-15 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCORFORMISMO COM O CONTEÚDO DO ACÓRDAO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não há se falar no acolhimento dos aclaratórios, que refletem tão somente o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO BARBOSA, contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação nº
1031552-64.2017.8.11.0041
interposto pelo embargante em desfavor da embargada M. A. Barros – EPP para manter a sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor, ora embargante (cf. Id. nº 117633999)

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição
“em razão do afastamento da condenação a título de danos morais, eis que evidenciada a ilegalidade e falha na prestação dos serviços”.
(cf. Id. n. 117811988 – Pág. 1).

Ao final, requer o
“ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para modificar o Acordão uma vez que caracterizado o ato ilícito ao a empresa embargada ao negar por anos a necessária e devida transferência de propriedade do bem adquirido, devendo por assim ser condenada a reparação a título de danos morais quando da comprovada existência de falha na prestação do serviço”.
(cf. id. n. 117811988 – Pág. 4)

Os embargados apresentaram contrarrazões, refutando os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. (cf. Id. nº 121181987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Assim, os aclaratórios se presta para sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão ou aresto recorrido, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

Sem delongas, o embargante aduz a ocorrência de contradição, quando na verdade discorda da decisão proferida no acórdão embargado que, ao desprover o apelo interposto pelo embargado, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a parte requerida promovesse a transferência do veículo para o nome do autor no prazo de 05 dias, entretanto, afastou o dano moral por entender que “a
situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial”
. (cf. ID. n. 98068972).

Inexiste contradição no acórdão embargado a serem sanadas por esta via recursal, ou seja, em que pese as razões do apelo, o apelante, ora embargantes, não apresentou nada de novo, tão somente possuíam, como ainda possuem, intenção de rediscutir matéria já decidida à unanimidade pela 1ª Câmara de Direito Privado!

Com essas considerações, ausentes qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022